Tribunal: TJMT
Processo: 1068033-79.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068033-79.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0012-80 (APELANTE), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), MENDONCA E PRADO MATERIAIS MEDICOS LTDA - CNPJ: 46.351.580/0001-62 (APELADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL ELETRÔNICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – ENTREGA E UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS – AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – PROVA ESCRITA IDÔNEA – ART. 700 DO CPC – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA CONFIGURADO – GLOSA INJUSTIFICADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovado o vínculo entre a unidade hospitalar beneficiária e a entidade controladora (CASSI), bem como a entrega dos materiais e sua efetiva utilização no procedimento cirúrgico, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva.

A nota fiscal eletrônica, quando acompanhada de documentos que evidenciem a autorização médica, a entrega dos materiais e sua efetiva utilização, é apta a instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

A glosa administrativa por ausência de autorização formal não se sustenta quando há prova de benefício direto à operadora de saúde e autorização médica expressa, configurando enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1068033-79.2024.8.11.0041

APELANTE:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

APELADO:

MENDONÇA E PRADO MATERIAIS MÉDICOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
contra sentença proferida pela MMª Juíza
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos da Ação Monitória nº. 1068033-79.2024.8.11.0041, ajuizada por
MENDONÇA E PRADO MATERIAIS MÉDICOS LTDA
., que julgou procedente o pedido inicial e converteu de pleno direito o título em executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de entidade de autogestão, sem fins lucrativos, conforme a Súmula 608 do STJ.

Argumenta acerca da ausência de relação contratual com a autora, bem como inexistência de autorização formal para fornecimento dos materiais, argumentando que o procedimento não foi previamente pactuado.

Além disso, suscita preliminarmente a ilegitimidade passiva, alegando que a nota fiscal foi emitida em nome de filial com CNPJ diverso e atualmente inativo.

Declara a inexistência de título executivo ou de prova inequívoca do crédito, defendendo a improcedência da ação monitória.

Menciona também a respeito da ocorrência de glosa legítima, regulada pelas normas da ANS, sustentando que a recusa ao pagamento decorre de fornecimento não autorizado por empresa não credenciada.

Assevera quanto a inexistência de enriquecimento sem causa, pois não houve benefício direto à CASSI.

Ao final, requer o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, com a consequente improcedência da ação monitória, e a condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários (id. 292208391).

A apelada apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos e sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, em razão da preclusão consumativa e da intempestividade dos argumentos, porquanto não apresentados em sede de embargos monitórios.

Aduz ainda que o recurso traz inovação recursal, ao suscitar temas não ventilados anteriormente.

No mérito, assevera a legitimidade da cobrança, com base na regular autorização e entrega dos materiais, bem como a legitimidade passiva da CASSI, por integrar o mesmo grupo econômico da unidade beneficiária.

Pugna, ainda, pela condenação da apelante por litigância de má-fé e pela majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Id. 292208395).

O preparo foi recolhido (id. 294222378).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
contra sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada por
MENDONÇA E PRADO MATERIAIS MÉDICOS LTDA
., que julgou procedente o pedido inicial, convertendo de pleno direito a pretensão em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do Código de Processo Civil.

De início, é necessário contextualizar os elementos fáticos que motivaram a controvérsia.

A parte autora alega que forneceu materiais cirúrgicos à requerida para realização de procedimento médico em favor de seu beneficiário Akezyus Luka de Oliveira, com base em cotação previamente enviada, tendo sido o procedimento autorizado por junta médica vinculada A CASSI.

A nota fiscal DANFE nº. 457, de 15/12/2023, foi emitida no valor de R$39.940,00, e, embora haja comprovação da entrega dos produtos e de sua utilização, a requerida não efetivou o pagamento, razão pela qual a autora promoveu a ação monitória visando à cobrança da quantia atualizada de R$48.225,15.

Por sua vez, a CASSI não apresentou embargos monitórios no prazo legal e, após o decurso deste, opôs exceção de pré-executividade, que foi desconsiderada pela sentença por inadequação procedimental e intempestividade.

A decisão de origem, assim, converteu a pretensão em título executivo judicial, nos moldes do art. 701, §2º, do CPC.

Ao interpor recurso de apelação, a recorrente alega, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação, por se tratar de entidade de autogestão sem fins lucrativos (nos termos da Súmula 608 do STJ); a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a nota fiscal foi emitida em nome de entidade com CNPJ diverso; a ausência de prova inequívoca do crédito e de vínculo contratual com a parte autora; bem como a legitimidade da glosa administrativa por ausência de autorização formal do fornecimento, segundo regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

De outro lado, a parte apelada contrapõe-se à pretensão recursal, sustentando a existência de prova escrita apta ao ajuizamento da ação monitória (art. 700 do CPC), a regularidade da autorização médica, a entrega dos materiais e a legitimidade da unidade requerida, como integrante do mesmo grupo econômico da CASSI. Argumenta, ainda, que a apelação constitui inovação recursal, por trazer matérias não alegadas em momento oportuno, e requer a condenação da apelante por litigância de má-fé.

A controvérsia posta demanda a aplicação da lógica subsuntiva para sua solução.

A tese defendida pela recorrente é a de que não há título hábil a embasar a ação monitória e que a cobrança é ilegítima por ausência de contrato, autorização e vínculo com a fornecedora.

A antítese sustentada pela apelada é a de que há prova documental apta à cobrança, consistente na nota fiscal eletrônica, na comprovação da entrega e uso dos insumos, bem como na autorização expressa por junta médica, somada à inércia da parte requerida em apresentar defesa adequada no momento processual oportuno.

Sintetizados os argumentos, passo à análise.

Inicialmente, quanto à alegada ilegitimidade passiva, não prospera a pretensão da recorrente.

A nota fiscal emitida pela empresa autora está vinculada à realização de procedimento cirúrgico efetivamente custeado pela CASSI, com entrega de materiais à unidade de atendimento da ré, conforme consta da documentação juntada aos autos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo comprovação de vínculo entre o local de prestação do serviço e a entidade central, bem como benefício decorrente da entrega dos insumos, presume-se a legitimidade da filial ou da controladora para figurar no polo passivo.

Nesse sentido:

“AÇÃO MONITÓRIA –
NOTAS FISCAIS
E PROVAS ESCRITAS – EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
– EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ARTIGO 373, INCISO II, CPC, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 700 do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo. É de se concluir que a inicial está devidamente instruída com os documentos hábeis para a propositura da ação monitória.

Em que pesem as apelantes alegarem “error in judicando” – exceção do contrato não cumprido, não se desincumbiram do ônus do art . 373, II, do CPC, ou seja, não comprovaram de forma efetiva, fato extintivo, modificativo ou impeditivo ao direito da autora.

Ressalta-se que é ônus do devedor comprovar o pagamento da dívida (artigo 373, inciso II, CPC), repiso, ônus este do qual não se desincumbiu a parte ré, ora apelante.

Assim, dentre os serviços prestados, restaram pendentes de pagamento aqueles provenientes do mencionado pedido n. 020801, no valor de R$ 31.343,46, representados pela Nota Fiscal n. 1569 emitida em 24/09/2015, com vencimento previsto para o dia 24/10/2015.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1049150-60.2019.8.11.0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023)

Além disso, a nota fiscal DANFE nº. 457, acostada pela autora, indica com clareza o destinatário da mercadoria, o local da entrega e o valor da operação.

Embora o CNPJ da nota fiscal tenha sido declarado “nulo” pela Receita Federal, a prestação de serviço ocorreu in loco, com efetiva utilização dos materiais pela unidade de saúde operada pela ré.

Tal fato restou incontroverso, inclusive nas razões recursais, em que a apelante apenas questiona a ausência de autorização formal, mas não nega a realização da cirurgia e o uso dos insumos.

O documento de Id. 176855581 evidencia a autorização expressa da liberação de valores para aquisição dos materiais, firmada com base na solicitação médica.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a nota fiscal eletrônica, quando corroborada por outros elementos que demonstrem a efetiva entrega e utilização dos materiais, é apta a embasar a constituição do título executivo monitório, senão vejamos:

“APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDENTE -
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
- ALEGAÇÃO QUITAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - ÔNUS DA PROVA - EMBARGANTE -
DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DÉBITO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A nota fiscal eletrônica é válida para demonstrar a relação jurídica havida entre as partes, mormente quando não demonstrado pelo devedor a inexigibilidade do crédito representado no título
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1016160-02.2020.8.11.0002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE –
NOTAS FISCAIS E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA APARELHAR A AÇÃO MONITÓRIA
– TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Estando a monitória aparelhada com documentação que aponta a relação jurídica e a liquidez da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC, é de ser mantida a procedência da ação. Havendo prova da entrega das mercadorias, caberia à ré/apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar que a assinatura não era autorizada ou que a pessoa que as recebeu não pertencia ao quadro de funcionários, por se tratar de fato impeditivo ao direito da autora/apelada.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003328-29.2019.8.11.0015, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 19/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

No que tange à suposta inexistência de autorização formal ou expressa da operadora de saúde, a argumentação igualmente não merece acolhimento.

A própria ANS, por meio da Resolução Normativa nº. 465/2021, estabelece que o rol de procedimentos e eventos em saúde constitui referência básica obrigatória para cobertura assistencial mínima, mas não exclui a possibilidade de cobertura ampliada conforme o contrato e a necessidade médica.

Ainda que se admita a ausência de formalização do contrato entre autora e ré, a documentação acostada aos autos demonstra a existência de cotação prévia, autorização da junta médica e comprovação do uso dos materiais, o que configura, por via de fato, aceitação tácita e benefício direto à operadora, nos moldes do art. 884 do Código Civil, que dispõe: “
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido
”.

Outrossim, a alegação de que a nota fiscal isoladamente não constitui prova hábil à ação monitória igualmente não se sustenta.

O art. 700, caput, do CPC, estabelece que “
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz
”.

A nota fiscal, corroborada por documentos que evidenciem a entrega, o aceite tácito e o uso do material, é considerada prova escrita idônea.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – SERVIÇOS PRESTADOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO –
DÉBITO RECONHECIDO – NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – RELATÓRIO DE ESCALAS MÉDICAS E PLANTÕES – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTO ESCRITO IDÔNEO A APARELHAR A DEMANDA MONITÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Na ação monitória o autor não busca o reconhecimento do seu direito, mas o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. A pretensão é, portanto, de satisfação do direito e não o de seu reconhecimento. 2. A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido, não sendo necessário que tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10266752520228110003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2024)

Ademais, não merece prosperar a alegação de que a ausência de embargos não impede a rediscussão da matéria em sede de apelação.

O artigo 701, §2º, do CPC, é categórico ao dispor que não sendo opostos embargos, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial. Logo, a preclusão consumativa, neste ponto, impede que o devedor, inerte durante o prazo legal, venha a apresentar defesas meritórias posteriormente, sob pena de esvaziamento da finalidade do procedimento monitório, o qual é regido pelos princípios da celeridade e efetividade.

Em questão análoga, se pronunciou este Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DAS MATÉRIAS DEDUZIDAS
. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1.
A intempestividade dos embargos monitórios impede a apreciação, inclusive, das matérias de ordem pública
. 2.
A apresentação intempestiva dos embargos resulta na constituição do título executivo judicial, nos termos do art . 701, § 2º, do CPC
." (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000259720248110090, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024)

Por fim, a tentativa de justificar a glosa sob pretexto de ausência de autorização formal não encontra respaldo na prova dos autos, tampouco na conduta da requerida durante o trâmite processual, especialmente quando restou inerte no momento adequado para impugnar a cobrança.

Dessa forma, permitir a rediscussão nesta fase equivaleria a premiar a negligência processual, em detrimento da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, princípios estes que, conforme o art. 422 do Código Civil, devem nortear a execução e conclusão dos contratos.

Por fim, resta consignar que não obstante a insurgência recursal se revele infundada, não se vislumbra nos autos a prática de conduta que configure litigância de má-fé por parte da apelante.

Conforme dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil, a caracterização da má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo processual, seja por meio da alteração consciente da verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento do feito ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso, ainda que as teses apresentadas pela CASSI não encontrem respaldo na prova dos autos e sequer tenham sido veiculadas no momento processual adequado, sua atuação processual se restringiu à tentativa de rediscutir a controvérsia, não havendo elementos suficientes para imputar-lhe deslealdade ou má-fé.

Assim, afasta-se a condenação requerida nas contrarrazões, por ausência dos requisitos legais exigidos para sua configuração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025